Tribunal: TJSP
Processo: 0003741-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento de progressão prisional ou livramento condicional – Via inadequada – Andamento processual evidenciador de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regular, com assistência da Defensoria Pública, sem excessos e extrapolamentos, em consonância com o princípio da razoabilidade – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento de progressão prisional ou livramento condicional – Via inadequada – Andamento processual evidenciador de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regular, com assistência da Defensoria Pública, sem excessos e extrapolamentos, em consonância com o princípio da razoabilidade – Cognoscibilidade – Descabimento – Precedentes – Não conhecimento liminar também ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.